Tribunal: CARF
Processo: 10680.012566/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012566/2006-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.199 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER JOSE DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial, quando não resta demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude entre as
situações fáticas abordadas nos acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tendo
em vista omissão de rendimentos, constatada a partir do excesso de aplicações sobre origens, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012566/2006-20
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

respaldado por rendimentos declarados/comprovados (acréscimo patrimonial a descoberto) e de
ganho de capital decorrente de transações imobiliárias, relativo aos exercícios 2001 a 2002, cujos
créditos foram apurados no contexto da operação Beacon Hill.
Em sessão plenária de 10/10/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-007.081 (fls. 877/887), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002 DECISÃO DE PISO. LANÇAMENTO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante e a decisão de piso demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao acréscimo
patrimonial à descoberto, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. “BEACON HILL”. SUJEIÇÃO
PASSIVA. COMPROVAÇÃO TITULAR DOS VALORES TRANSFERIDOS NO
EXTERIOR.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
FISCO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 142 do Código
Tributário Nacional, incumbe à fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo
da obrigação tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos hábeis
e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros indícios. A presunção legal
de omissão de rendimentos com arrimo em acréscimo patrimonial a descoberto,
prescrita nos artigos 2o e 3o da Lei n° 7.713/88, não tem o condão de suplantar o dever
legal de a autoridade fiscal identificar o verdadeiro titular dos valores concernentes à
movimentação/transferência bancária objeto do lançamento. In casu, o simples fato de
constar o nome do contribuinte no comprovante da transferência bancária no exterior,
no campo “Order Customer”, não implica dizer necessariamente ser o verdadeiro
remetente, conforme se extrai do Memorando-Circular Cofis/GAB no 2004/00652, da
Coordenação Geral de Fiscalização da Receita Federal, acostado aos autos, impondo
seja reconhecida a ilegitimidade passiva do contribuinte em relação à movimentação
bancária no exterior.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
25/10/2019 (fl. 888), sendo que, em 09/12/2019 (fl. 907), foi apresentado o Recurso Especial de
fls. 889/906, no intuito de rediscutir a matéria “IRPF - ajuste/omissão de rendimentos -
remessa/depósito no exterior: Beacon Hill - Força probante dos documentos que sustentam o
lançamento”.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

Pelo despacho de fls. 910/917 foi dado seguimento ao Recurso Especial.
Como paradigma foram apresentados os Acórdãos no 9202-002.492 e no 2801-
00.245, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 9202-002.492
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE RECURSOS
PARA O EXTERIOR.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
O Fisco se desincumbiu do ônus de tornar evidente o fato constitutivo do seu que está
perfeitamente evidenciado nos autos.
Compete ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, que tais dispêndios foram suportados por rendimentos tributáveis, isentos ou
tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar a
origem dos rendimentos.
Devem ser considerados como aplicações de recursos, no demonstrativo de análise da
evolução patrimonial, os valores relativos as remessas de recursos para o exterior.
Recurso especial provido.
Acórdão no 2801-00.245
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. A incidência do IRPF sobre o
acréscimo patrimonial a descoberto tem fundamento em lei, especificamente no § P, do
artigo 3° da Lei 7.713/88.
DEDUÇÃO
-
DESPESAS
MÉDICAS
-
INSTRUÇÃO
-
OPÇÃO
PELA
DECLARAÇÃO EM SEPARADO - Somente são dedutíveis na Declaração de
Rendimentos as despesas médicas e de instrução realizadas com o próprio contribuinte
ou seus dependentes.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA - A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula n°.
14, do Primeiro Conselho de Contribuintes). Recurso parcialmente provido.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- o auto de infração está fundamentado na presunção de omissão de rendimentos
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto - APD, constatado a partir do
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme previsão dos arts. 2° e 3° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988;
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

- a partir do exame dos dispositivos declinados, depreende-se que devem ser
confrontadas, mensalmente, as variações patrimoniais com os rendimentos
auferidos, a fim de se apurar a evolução patrimonial do contribuinte;
- constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, verifica-se a
ocorrência da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do
contribuinte.
- assim, cabe ao Fisco somente demonstrar o fato definido na lei como necessário
e suficiente ao estabelecimento da presunção para que fique evidenciada a
omissão de rendimentos;
- dessa forma, a lei mencionada dispõe que uma vez verificada omissão de
rendimentos, autorizado está o lançamento do imposto correspondente, uma vez
demonstrado pela autoridade lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações
ultrapassaram os recursos disponíveis segundo apuração mensal.
- de tal raciocínio, conclui-se que o acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte e sujeitos à tributação definitiva, está sujeito ao lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos;
apenas a apresentação de provas inequívocas, que justifiquem o acréscimo
patrimonial em face do montante da renda líquida, é hábil a afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos, o que não ocorreu no presente caso;
- na hipótese vertente, houve inequívoca identificação do contribuinte como
responsável (ordenante) pela remessa de recursos ao exterior
- tal circunstância está demonstrada pela mídia fornecida pelos bancos nos EUA
que, inclusive, foi atestada em perícia técnica do Instituto Nacional de
Criminalística, vinculado ao Departamento de Polícia Federal, após a devida
autorização da Corte norte-americana e da Justiça Federal Brasileira;
- compulsando-se os autos, verifica-se a existência de ordens de pagamento em
que consta a identificação, como remetente ou ordenante, do contribuinte em
epígrafe;
- no caso, o interessado foi devidamente intimado, para apresentar
esclarecimentos sobre as razões dessas movimentações financeiras, bem como
demonstrar onde e a que título os valores monetários movimentados encontram-se
informados na declaração de IRPF, entretanto, deteve-se a negar a conduta, apesar
das inequívocas provas apresentadas;
- com efeito, o lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já
estava previsto no Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II.
Posteriormente, em 1988, a Lei no 7.713, no artigo 3°, § 1°, preceituou que
constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados;
- dessa forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre
a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados;
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

- assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à
autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos;
- trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos desprovido de disponibilidade financeira. Sendo certo que,
da mesma forma que para se adquirir um veículo, por exemplo, devem existir
rendimentos/recursos suficientes, também estes devem existir para seja efetuada
uma remessa de dinheiro para o exterior;
-a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve
ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda,
sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio;
- não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos, mas a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1°. Provada, então, pelo Fisco a
aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte a prova da
origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova;
- aduz a decisão atacada que não consta dos autos prova suficiente de que o
autuado é responsável pelas remessas para o exterior apontadas pela fiscalização;
- contudo consta nos autos documento produzido por meio de elementos obtidos
nos trabalhos desenvolvidos pela Equipe Especial de Fiscalização, instituída pela
Portaria no 463, de 2004, identificando as remessas para o exterior tendo como
ordenante o autuado;
- a fim de melhor contextualizar a questão, faz-se oportuno tecer um relato
histórico dos fatos que levaram ao procedimento fiscal e à exigência imputada ao
contribuinte, já que foi identificado como ordenante de remessas de recursos ao
exterior;
- decorre o procedimento de uma operação mais abrangente desencadeada por
autoridades públicas nacionais no combate à transferência ilícita de recursos ao e
do exterior, e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de
dinheiro;
- foi constatada pelo Banco Central e pelo Ministério Público Federal a remessa
de quantias milionárias para o exterior através de contas CC5 mantidas em
instituições financeiras em Foz do Iguaçu, tendo sido instaurado inquérito
policial;
- no curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa
“Beacon Hill Service Corporation” que atuava como preposto bancário-
financeiro de pessoas físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas
mantidas no “JP Morgan Chase Bank”;
- a Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill;
- de posse dessa documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos
Periciais, a fim de trazer elementos de provas necessários a subsidiar os
esclarecimentos dos fatos relativos às movimentações financeiras. Os dados
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

obtidos no afastamento de sigilo e na investigação criminal foram transferidos a
Secretaria da Receita Federal conforme decisões judiciais;
- foi elaborado Laudo de Exame Econômico-Financeiro, do qual consta que a
íntegra das informações existentes nas ordens de pagamento encontradas no
material disponibilizado pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque, constaram
dos anexos do Laudo, por meio de relatório analítico, no qual se descreveu cada
uma dessas ordens, a fim de permitir à Autoridade solicitante conhecimento
amplo e irrestrito da referida base de dados;
- os dados de tais anexos foram gravados em um meio digital de armazenamento
denominado CD-R (Compact Disc Recordable), tipo de mídia óptica que permite
a gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações
posteriores, e, para garantir a integridade das informações armazenadas no CD-R,
foi efetuada autenticação eletrônica dos arquivos utilizando-se um programa que
implementa o algoritmo de domínio público MD5, que funciona como uma
função matemática que trabalha sobre o conteúdo de um arquivo e produz um
resultado específico (a integridade do conteúdo é garantida em razão da ínfima
probabilidade de que dois ou mais arquivos produzam o mesmo resultado);
- portanto, ao contrário do afirmado pela decisão atacada, resta totalmente
afastada qualquer alegação de “fragilidade” ou “incerteza” da prova apresentada
pelo Fisco;
- ao contrário do alegado na decisão recorrida, a fiscalização trouxe aos autos a
prova da ocorrência do fato gerador, que lhe cabia;
- os documentos comprovam que o autuado constou como ordenante de remessa
para o exterior, e como visto, originou-se a partir dos dados e arquivos eletrônicos
disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC,
constatado nos documentos acostados aos autos o rigor na elaboração do laudo
supracitado, a lisura dos peritos criminais do Departamento de Polícia Federal
envolvidos e a confiabilidade dos dados (pela total impossibilidade de eles
sofrerem qualquer tipo de alteração), não havendo necessidade de qualquer outra
prova adicional;
- a alegação de que o contribuinte não efetuou as remessas para o exterior e de que
os recursos não lhe pertenciam, não se sustenta;
- como já dito, os documentos juntados aos autos pela fiscalização têm força
probante suficiente para sustentar a ocorrência das remessas e demonstrar que o
autuado era o ordenante de tais remessas, sendo que é esse fato que dá sustentação
à imputação de que houve acréscimo patrimonial a descoberto;
- assim, caberia à contribuinte exercitar seu direito de defesa para demonstrar que
tal fato não ocorreu. Poderia, para esse fim, por exemplo, conseguir declaração do
JP Morgan Chase Bank de que nunca originou remessa de recursos para qualquer
conta mantida naquela instituição financeira norte-americana e/ou de que o
ordenante das remessas seria outra pessoa;
- outrossim, não se verifica nos autos qualquer indicação de que o contribuinte
tenha tomado qualquer medida, seja perante a Polícia ou perante o Poder
Judiciário, para verificação da utilização indevida de seu nome nestas operações;
- assim, conquanto o contribuinte alegue que não existem provas de que tenha ele
realizado as citadas remessas, essa não é a verdade dos autos, como se viu, pelo
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

que as provas acostadas são suficientes para comprovar as remessas a ele
atribuídas;
- observa-se que foi o contribuinte que não se desincumbiu de seu ônus probatório
limitando-se a meras alegações;
- o ônus de provar o acréscimo patrimonial era da fiscalização e ela o fez. Se o
contribuinte alega que não realizou determinada aplicação/dispêndio, cabe a ele
ou provar a falsidade/ilegitimidade do documento que amparou a conclusão do
Fisco, ou provar que não incorreu no dispêndio indicado e/ou não realizou a
aplicação especificada;
- essas provas não são impossíveis de serem obtidas, consoante já alinhavado
acima – ex.: documento da JP MORGAN atestando a inexistência ou não
ocorrência ou ainda a não titularidade dessas operações;
- ora, essa é a chamada prova do “fato impeditivo, extintivo ou modificativo” a
que se refere o art. 333 do Código de Processo Civil;
- percebe-se, portanto, que o Fisco comprovou o acréscimo patrimonial a
descoberto, concretizado pelas Ordens de Remessa devidamente descritas, bem
como no Termo de Verificação Fiscal acostados aos autos, por tratar de aplicação
de recursos não respaldada por rendimentos declarados/comprovados;
- por conseguinte, o Fisco estava autorizado a realizar o lançamento. O ônus da
prova em contrário, nos termos do artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713/1988, caberia à
interessada que, no entanto, limitou-se a apenas negar a conduta, sem trazer prova
da origem dos recursos;
- neste contexto, encontram-se devidamente demonstradas as razões pelas quais
merece subsistir o lançamento.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 19/02/2020, o Contribuinte, em 26/02/2020,
apresentou as contrarrazões de fls. 922/937com os argumentos a seguir resumidos:
- apesar de a Fazenda Nacional tentar colocar o presente processo na “vala
comum” de “todas as autuações derivadas da chamada CPI do Banestado”, que,
segundo ela, “decorreram do mesmo documento que o acórdão recorrido
entendeu como insuficiente a demonstrar a certeza do lançamento (documento da
Equipe Especial de Fiscalização da SRF e Laudo de Exame Econômico-
Financeiro do Instituto de Criminalística)” há, no presente caso, várias
peculiaridades;
- se, nos outros casos decorrentes da CPI do Banestado/Beacon Hill, há provas
contra os interessados e eles apenas “negaram os fatos”, aqui, a situação é bem
diferente;
- no presente caso, a Polícia Federal, o MPF e o Juiz Federal que presidiu o
inquérito chegaram à uníssona conclusão de que os documentos que ensejaram a
presente autuação são insuficientes a atestar que o autuado remeteu recursos ao
exterior;
- esses são os fundamentos que levaram o acórdão recorrido a cancelar o
lançamento. Eles evidenciam a diferença deste caso em relação aos demais. E
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

mais: essas especificidades foram dolosamente omitidas no recurso especial
fazendário;
- o acórdão recorrido entendeu que, in casu, não há prova de que o contribuinte
fez remessas ao exterior. Já os paradigmas entenderam que os fatos “apurados”
naqueles processos estariam comprovados e, assim, seriam suficientes a validar a
autuação;
- Com efeito, “a função do Recurso Especial de Divergência é dirimir conflitos na
interpretação da lei, e não em matéria de prova”. A divergência em relação à
“valoração de provas” não permite a interposição de recurso especial;
- apesar de o REsp fazendário afirmar que “existe identidade fática” entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, que eles analisaram “casos similares” que
“decorreram do mesmo documento” pergunta-se: nos casos paradigmas, os
contribuintes também tiveram seus documentos pessoais roubados? Eles
apresentaram o respectivo boletim de ocorrência à autoridade incumbida da
fiscalização já na primeira oportunidade? Os documentos que comprovariam as
remessas também contém erros grosseiros na grafia dos endereços? Os autuados
têm nomes tão comuns quanto o do recorrido? E o inquérito policial que foi
Instaurado em face deles? Também foi arquivado a pedido da Polícia Federal e do
MPF?
- não se sabe exatamente quais fatos e provas foram analisadas naqueles
processos. O que se pode afirmar, com certeza, é que, nos trechos dos acórdãos
paradigmas que foram transcritos no REsp, não há nenhuma referência nesse
sentido;
- o cotejo do acórdão recorrido com os trechos dos acórdãos paradigmas
transcritos no REsp indica que não “existe identidade fática” entre eles. Os
“panos de fundo” são completamente diferentes;
- outra divergência importante: no caso em análise, a multa de ofício aplicada foi
de 75%, ou seja, nem a autoridade lançadora intuiu que haveria “evidente intuito
de fraude” (provavelmente pela fundada dúvida, desde o início, acerca da real
titularidade dos recursos). Nos paradigmas foi aplicada a multa de 150%;
- relativamente às provas, a questão é ainda mais grave. De fato, nos paradigmas,
ficou provado, por laudos, que os autuados foram os “ordenantes” das remessas ao
exterior lá questionadas;
- não há a menor dúvida em relação à diferença entre os acervos probatórios.
Enquanto nos paradigmas Peritos Criminais Federais atestaram que os autuados
foram ordenantes de remessas ao exterior, aqui, os laudos (inclusive judiciais)
sequer mencionam o nome do recorrido;
- havendo diferença entre as provas analisadas pelo acórdão a quo e aquelas que
foram examinadas nos paradigmas, é impossível caracterizar-se a divergência;
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

- também não há divergência na interpretação da legislação tributária. O que há,
na verdade, é convergência;
- os acórdãos recorrido e paradigmas concordam que, havendo provas de que
houve remessas ao exterior, com a identificação de quem as fez, está caracterizada
a omissão de rendimentos. In casu, não houve essa comprovação. Com isso, a
discussão nem chegou ao ponto de “ver se o contribuinte comprovou a origem dos
recursos”;
- enfim, como não há divergência em relação à interpretação de nenhuma lei (ao
contrário: os acórdãos recorrido e paradigmas convergem nesse ponto) e, em
âmbito administrativo, o recurso especial só é cabível “contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que ihe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF (art. 67 do
RICARF), o REsp fazendárlo não pode ser conhecido;
- ultrapassado o não conhecimento, o que se admite apenas para argumentar, é
importante frisar que o caso dos autos não pode ser julgado na “vala comum” de
“todas as autuações derivadas da chamada CPI do Banestado”;
- na primeira oportunidade que teve para comentar a acusação que lhe é imputada
o Contribuinte deixou claro que não tinha condições financeiras para efetuar
remessa de divisas para o exterior, que possui centenas de homônimos e que foi
vítima de assalto em seu escritório, ocasião em que teve todos os seus documentos
roubados;
- quanto às declarações de rendas e de bens e aos extratos bancários juntados,
ficou nitidamente evidenciado que o recorrido não possui capacidade econômica
ou financeira para realizar as remessas atribuídas a ele;
- se o dinheiro supostamente remetido ao exterior pertencesse ao recorrido, ele
teria deixado rastro em algum lugar;
- pelo patrimônio que ele possui e pelos saldos bancários existentes não se
vislumbra absolutamente nada compatível com a verdadeira fortuna indicada nos
documentos que evidenciam a remessa de numerários ao exterior;
- o autuado nega veementemente a imputação e acredita que ou ela é fruto de
confusão derivada dos vários homônimos que o autuado possui (só no Estado de
Minas Gerais são 74 “Walter José da Silva”, relação expedida pelo Instituto de
Identificação de Minas Gerais), ou decorre de uso indevido do nome dele;
- também não pode ser ignorado o fato de o recorrido ter sido vítima de “roubo à
mão armada” em seu endereço comercial e de ter tido todos os seus documentos
pessoais levados pelos assaltantes;
- com isso, fica caracterizado que criminosos tiveram acesso aos dados do
recorrido e sabiam o endereço dele, o que significa que podem ter se valido dessas
informações para a prática de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc;
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

- outra questão: o nome do recorrido não aparece em nenhum dos documentos que
integram o dossiê elaborado pela Polícia Federal. Ele surge, com clareza, apenas
no anexo à representação fiscal n° 666/05, elaborada por Equipe Especial da
Receita Federal, que, ao que tudo indica, associou-o aos documentos de fls. 198-
227 por conta do nome e dos endereços lá grafados;
- por outro lado, que a relação elaborada pela Receita Federal (fls. 192/197)
contém mais “remessas” do que aquelas indicadas nos documentos de fls.
198/227;
- apenas a incompatibilidade entre a lista de fls. 192/197 e os documentos de fls.
198/227 joga por terra quase um terço do acréscimo patrimonial a descoberto
pretendido pelo Fisco (US$ 364.682,47);
- não bastasse isso, há outras inconsistências. Uma delas diz respeito ao nome do
contribuinte. Nos documentos de fls. 181/195, a alcunha “Walter José da Silva”
surge apenas 6 vezes. “Walter Silva” aparece 3 vezes e “Walter José Silva” vem
repetida 11 vezes. Situação semelhante ocorre em relação ao endereço do
remetente: rua Espírito Santo n° 466 aparece 16 vezes. Rua Espírito Santo n° 446
está escrito 2 vezes e rua Espírito Santo n°s. 462 e 449 aparecem, cada um, uma
única vez;
- se o autuado realmente fosse o remetente do numerário indicado às fls. 198/227
é pouco provável que errasse a grafia de seu próprio nome/endereço, ainda mais
levando em conta que se trata de transferência de uma verdadeira fortuna. É óbvio
que se ele fosse o dono do dinheiro, teria tido mais cuidado ao redigir os pedidos
de transferência (e não cometeria erros tão primários);
- como se vê, o contribuinte realmente não tem vinculação com os documentos de
fls. 197/227;
- não bastasse isso, paralelamente à presente ação fiscal, foi instaurado um
inquérito policial objetivando apurar eventuais crimes atrelados às mesmas
remessas de recursos ao exterior (inteiro teor às fls. 497/873). Aqui e lá, o
recorrido sempre negou, enfática e categoricamente, ser ele o remetente ou
ordenante das tais transferências. E o que ocorreu no inquérito policial? Diante da
fragilidade das provas existentes (aqui e lá exatamente as mesmas) e da ausência
de outros elementos de convicção (aqui também inexistentes), o ilustre
representante do Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito, o
que foi prontamente deferido pelo juízo criminal;
- diante disso. Indaga-se: faz algum sentido o recorrido não ter sido sequer
denunciado pelo MPF pelas remessas de recursos ao exterior que a autoridade
lançadora imputa a ele e, ao mesmo tempo, ser devedor de IR sobre esses valores?
- há um outro ponto importante. Segundo esclarece o laudo 1613/04, entre os
documentos da Beacon Hlll apreendidos consta “correspondência (...)
informando de novas regras editadas peio US Treasury and Federai Reserve
Bank com relação às transferências financeiras de valor igual ou superior a US$
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

3.000,00” (fl. 231). No Anexo I do laudo 1071/04, o Instituto de Criminalística da
Polícia Federal menciona outro documento retido: “Norma do US Treasury and
Federal Reserve Bank (Tesouro e Banco Central Americanos) de 28/05/96, que
estabelece regras para transferências de ordens de pagamentos em que os valores
somados sejam iguais ou superiores a US$ 3.000,00 (três mil dólares), contendo
campo para aposição de assinatura de concordância com os termos” (fl. 250).
- ora, se transferências superiores a US$ 3.000,00 precisam ser assinadas e não há
nos documentos de fls. 198/227 nenhuma assinatura que possa ser atribuída ao
recorrido, como imputar a ele a titularidade das remessas? Não há como. As duas
únicas assinaturas “identificáveis” (fls. 204 e 220) e muito semelhantes entre si,
parecem indicar nome iniciado com a letra “G”. Mais uma vez, nada há de
concreto contra o autuado;
- cabe ressaltar que a Polícia Federal pediu ao Promotor-Chefe do Condado de
Nova Iorque “documentos de identificação do titular da conta corrente”, “cartões
de autógrafos (assinaturas)”, “outros documentos cadastrais”, “cópias de
extratos”, etc. (fl. 262). Como só constam dos autos os documentos de fls. 198-
227, presume-se que nada mais foi encontrado. Com isso, não há nenhuma prova
de que o autuado tem conta no exterior, nem de que ele se cadastrou em
instituição financeira americana ou na Beacon Hill (declaração de concordância
mencionada no item xi da fl. 240), nem, tampouco, de que ele remeteu divisas a
quem quer que seja;
- pelo exposto, à falta de elementos consistentes e seguros que demonstrem a
vinculação do recorrido às remessas ao exterior a ele imputadas (que têm como
base documentos apócrifos, incongruentes e cheios de inconformidades), a única
solução possível é cancelar o lançamento por falta de prova de sujeição passiva
tributária (ilegitimidade passiva);
Por fim, o Contribuinte requer a confirmação do acórdão 2401-007.08 ou,
alternativamente, o retorno dos autos à Turma a quo para que se enfrente os argumentos
apresentados no tópico VII do recurso voluntário (“Retificações no Fluxo Financeiro”).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressuposto necessários ao seu conhecimento. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
Conforme destacado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado diz respeito a “IRPF - ajuste/omissão de rendimentos - remessa/depósito no exterior:
Beacon Hill- Força probante dos documentos que sustentam o lançamento”.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

Cumpre destacar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, o recurso especial é cabível
quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções em sentidos diversos, em face
do mesmo arcabouço jurídico-normativo, por diferentes turmas deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Pois bem. Como dito na peça recursal, o presente auto de infração deriva da
denominada CPI do Banestado. Dos procedimentos investigatórios decorrentes de referida
Comissão Parlamentar de Inquérito foram lavrados inúmeras outras autuações, sendo que este
Colegiados, em diversas ocasiões, posicionou-se pela manutenção de lançamentos, visto que
documentos que lhes deram origem são basicamente os mesmos trazidos no presente processo.
Não obstante, na situação ora analisada, há elementos adicionais de prova que
levaram o Colegiado Ordinário ao convencimento de que os laudos de exames econômico-
financeiro, elaborados por peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de
Polícia Federal, ou mesmo as ordens de transferências bancárias acostadas aos autos, não eram
suficientes para atestar, de forma indubitável, a sujeição passiva do Contribuinte em relação às
operações que justificaram o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto. Aliás,
consoante se demonstrará a seguir, na visão da Turma a quo, nem mesmo os documentos da
denominada “Operação Beacon Hill”, similares aos examinados nos paradigmas, mostraram-se
hábeis a indicar ter sido o sujeito passivo o responsável pela remessa de recursos ao exterior.
Vejamos os seguintes apontamentos, extraídos do voto condutor da decisão recorrida:
No caso sub examine, o fato isolado de constar o nome do contribuinte como ordenante
das transferências bancárias em epígrafe não teria o condão de justificar a tributação
levada a efeito em seu desfavor.
Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuado defende
não ser titular de referidos valores e, por conseguinte, responsável pelas transferências
esteio do auto de infração, razão pela qual caberia à fiscalização se aprofundar nos fatos
e documentos pertinentes com o fito de comprovar cabalmente que tais importâncias
são, verdadeiramente, de titularidade do contribuinte.
Aliás, o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no relatório de
operações, os quais teriam sido extraídos dos laudos periciais, deixando de considerar
que a identificação do contribuinte como ordenante dos recursos para a conta da Beacon
Hill não se deu de forma conclusiva, atestando somente que houve uma transferência
em seu nome, olvidando-se que tais provas indiciárias não são suficientes a corroborar a
pretensão fiscal.
Na hipótese dos autos, da análise dos documentos que instruem o processo, não se
vislumbra o nome do contribuinte nem nos Laudos apresentados e nem muito menos
naqueles fornecidos pela Justiça Federal. Também não restou comprovado nos autos
que o contribuinte seja titular de conta-corrente no exterior. Não foram acostados aos
autos documentos assinados pelo recorrente ou mesmo fornecidos por instituições
financeiras brasileiras ou americanas, os quais indicassem o contribuinte, de modo
efetivo e indubitável, com remetente ou beneficiário de recursos ao exterior.
Observe-se, que o próprio Memorando-Circular Cofis/GAB no 2004/00652, da
Coordenação Geral de Fiscalização da Receita Federal ao explicitar o modelo e os
dados constantes das ordens de pagamento, é por demais enfático ao afirmar que:
“ORDER CUSTUMER: Cliente que determinou a ordem de pagamento (não constitui,
necessariamente, o remetente original)”. Ou seja, uma das provas documentais
utilizadas como arrimo à conclusão fiscal não confere a devida segurança de que o
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

nome que consta do comprovante das operações de pagamento (transferência bancária)
é, de fato, o relativo ao verdadeiro ordenante.
[...]
Ademais, o nome WALTER JOSE DA SILVA, apenas no Estado de Minas gerais, em
uma pesquisa rápida, possui 74 homônimos, conforme depreende-se das e-fls. 386/404.
Também não pode ser ignorado o fato de o recorrente ter sido vítima de "roubo à mão
armada" em seu endereço comercial e de ter tido todos os seus documentos pessoais
levados pelos assaltantes (Boletim de Ocorrência à fl. 63 e Certidão à fl. 405). Com
isso, fica caracterizado que criminosos tiveram acesso aos dados do recorrente e sabiam
o endereço dele, o que significa que podem ter se valido dessas informações para a
prática de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc.
Da mesma forma, merece ser citado que o MPF promoveu o arquivamento do inquérito
policial aberto em face do recorrente para investigação das condutas discutidas nestes
autos.
Na esteira desse entendimento, mister se faz reformar o Acórdão recorrido, de maneira a
restabelecer a ordem legal no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do
contribuinte, uma vez que a autoridade lançadora não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, ser o autuado, de fato, a titular dos recursos
movimentados no exterior, na forma que a legislação de regência exige.
Observe-se que, de acordo com o julgado vergastado, o nome do Contribuinte não
aparece nos laudos que instruem os autos ou nos documentos fornecidos pela Justiça Federal.
Além do que, não foram trazidos ao processo documentos assinados pelo Recorrido ou
fornecidos por instituições financeiras brasileiras ou americanas, que indicassem o Contribuinte
como remetente ou beneficiário de recursos enviados ao exterior. Some-se a isso o fato de o
Contribuinte haver sido vítima de assalto em data anterior à realização das operações financeiras
e, sobretudo, do arquivamento, pelo Ministério Público Federal – MPF, do inquérito policial
aberto em face do Recorrido, para investigação das mesmas condutas que fomentaram a
constituição do crédito tributário.
De modo diverso, no primeiro paradigma, Acórdão no 9202-002.492, não há
evidências de que tenham sido apresentados quaisquer elementos probatórios adicionais que
pudessem colocar em dúvida a sujeição passiva do autuado. Tampouco há notícias de que o
nome do contribuinte não constava dos laudos que instruíram o respectivo processo e muito
menos de que o inquérito policial destinado à investigação da conduta atribuída àquele
contribuinte tenha sido arquivado. Nesse sentido, insta transcrever trechos desse primeiro
paradigma que evidenciam essas constatações:
Ao contrário do que alega o contribuinte, em sede de Contra-Razões, documento em
que ele, juntamente com seu cônjuge, constam como ordenantes de remessa ao exterior,
não podem ser considerados como meros indícios e sim devem ser considerados como
prova cabal da sujeição passiva.
Com efeito, as provas contidas nos autos demonstram a participação do contribuinte na
operação de remessa de dólar ao exterior, realizando significativa movimentação
financeira, quando comparada aos rendimentos declarados, à margem do sistema
financeiro nacional e sem a devida menção na declaração de imposto de renda.
[...]
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

O fisco se desincumbiu do ônus de tornar evidente o fato constitutivo do seu direito, ou
seja, demonstrar o excesso de gastos sobre a origem de recursos. E isto está
perfeitamente evidenciado nos autos.
Diante desse fato, compete ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais dispêndios foram suportados por rendimentos
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do
Fisco, o dever de provar a origem dos rendimentos.
Nesse contexto, a mera alegação de que não efetuou as operações apontadas pela
fiscalização, desacompanhada de qualquer outro meio de prova, não é suficiente
para elidir a tributação. (Grifou-se)
O segundo paradigma, Acórdão no 2801-00.245, também não revela situação
assemelhada à verificada na decisão recorrida, principalmente no que se refere à apresentação de
provas complementares ou sobre o fato de o laudo de exame econômico financeiro de peritos
criminais federais fosse omisso em relação ao contribuinte em questão. Também não se observa
na situação ali retratada a superveniência do arquivamento do inquérito policial que deu azo ao
lançamento, a pedido do MPF. Confira-se:
Em que pese que a Recorrente afirme não tem qualquer conhecimento sobre a empresa
Beacon Hill Seirvice Corporation, e que o lançamento ocorreu tendo por base em
indícios, tal alegação não merece acolhida.
Verifica-se nos autos, às folhas 170 e seguintes, que a Recorrente juntamente com seu
cônjuge, Sr. Paulo Roberto Tannus Freitas, foram ordenantes de uma remessa ao
exterior, de U$$ 50.000 (cinqüenta mil dólares), fls. 26, para serem creditados na conta
de YORK NY 10022-3703, devidamente comprovados pelo Laudo de Exame
Econômico Financeiro de Peritos Criminais Federais, fls. 27/34.
Tais documentos diferentemente do que afirma a Recorrente não podem ser atribuídos
como "mero indícios".
Com efeito, as provas contidas nos autos demonstram a participação da Recorrente na
operação de remessa de dólar ao exterior, realizando significativa movimentação
financeira, quando comparadas aos rendimentos declarados, à margem do sistema
financeiro nacional e sem a devida menção na a declaração de imposto de renda.
(Grifou-se)
Com efeito, do exame dos acórdãos recorrido e paradigmas resta claro que as
decisões adotadas em cada um dos casos não podem ser atribuídas a divergências relacionadas à
força probante de documentos. Até porque, o Colegiado recorrido se debruçou também sobre
documentos diferentes daqueles averiguados nos paradigmas.
Outrossim, mesmo no que se refere aos documentos decorrentes da “Operação
Beacon Hill”, mostra-se claro que as circunstâncias fáticas retratadas nos paradigmas são distintas,
haja vista que, segundo o julgado vergastado, os laudos periciais produzidos pelo Departamento de
Polícia Federal, por exemplo, sequer fazem referência ao nome do Contribuinte, hipótese que não
restou patenteada nos paradigmas.
Portanto, as diferentes de conclusões entre os julgados confrontados decorrem das
circunstâncias específicas avaliadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação de
normas tributárias.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.199 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012566/2006-20

Por certo, não há como concluir que os colegiados prolatores dos paradigmas
chegariam à mesma conclusão a que chegaram nessas decisões caso estivessem diante das
circunstâncias espelhadas no julgado recorrido.
Ausente a similitude fática, os paradigmas não são hábeis à demonstração da
divergência em virtude da inexistência de base de comparação entre os acórdãos cotejados.
Conclusão
Face o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital